Tribunal: TJPA
Processo: 0111906-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111906-76.2015.8.14.0301

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANTONIO CORREA ALVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
:
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ROSSI RESIDENCIAL, INDEFERIDO – PRELIMINAR: JULGAMENTO ULTRA-PETITA, ACOLHIDA – MÉRITO: RECISÃO CONTRATUAL FULCRADA EM ATRASO DE OBRA – CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CAPAZ DE ENSEJAR PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

1. Apelação em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. No ID 1837735, a apelante Rossi Residencial S. A. requereu a sua exclusão do polo passivo da demanda, afirmando não mais fazer parte do quadro societário das demais empresas requeridas. A requerente figurou como interveniente no contrato sub judice, sendo inclusive celebrado em papel com seu timbre, o que faz erigir sua responsabilidade solidária, à mingua da demonstração da quitação de eventuais obrigações junto às demais apelantes. Pleito indeferido

3. PRELIMINAR: JULGAMENTO ULTRA-PETITA, ACOLHIDO.

4. No caso concreto, torna-se inviável a aferição da legalidade do custeio da comissão de corretagem pelo compromissário-comprador, por não constar do contrato e não ter sido juntado pelas partes o Quadro Resumo, de onde poderia se extrair os valores pago
, não sendo possível presumir que o autor tinha conhecimento de que o montante pago, face a natureza certa e líquida da referida obrigação.

5. A condenação à restituição da Comissão de Corretagem deve ser extirpada do julgado, porquanto ultra-petita. Corroborando o entendimento acima esposado

6. MÉRITO

7. Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das cláusulas contratuais e à retenção de valores à vista da rescisão contratual perquirida pela parte autora.

8. A questão principal volta-se ao pedido de indenização por danos materiais e morais, que versa sobre unidade 1101 do empreendimento Autêntico Batista Campos, que tinha como prazo para a expedição do habite-se 20/11/2014, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias.

9. A rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das apelantes, inclusive em relação às arras, porquanto configurado atraso na entrega do empreendimento imobiliário, acerca da qual não informação exata nos autos quanto à conclusão, o que faz erigir a impossibilidade de retenção de quaisquer valores, sendo, portanto, devida ao apelado a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Quanto à forma de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de Recurso Repetitivo quanto à impossibilidade de parcelamento da restituição, conforme o Tema repetitivo 577.

11. Não configuração de litigância de ma-fé da parte recorrente.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para acolhendo a preliminar de julgamento
ultra-petita
, extirpar do bojo da sentença a devolução da Comissão de Corretagem, mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
tendo como partes

ROSSI RESIDENCIAL S. A., SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
ANTÔNIO CORREA ALVARES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.°
0111906-76.2015.8.14.0301

APELANTE:
ROSSI RESIDENCIAL S. A.

APELANTE:

SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELANTE:
PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO:
ANTÔNIO CORREA ALVARES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO
interposto, por

ROSSI RESIDENCIAL S. A.
,
SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.
e

PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.
, inconformadas com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
,
que nos autos da

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra si por
ANTÔNIO CORREA ALVARES
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com as então requeridas, contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel, cujo objeto seria a unidade 1101 do empreendimento Autêntico Batista Campos, que tinha como prazo para a expedição do habite-se 20/11/2014, o qual não fora cumprido pelas requeridas até o ajuizamento da ação.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
335913
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, à vista da exasperação do prazo de entrega; 2. Condenar as requeridas à devolução total dos valores pagos, inclusive à título de comissão de corretagem, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de cada desembolso, bem como juros de mora a partir da citação; 3. Julgar improcedente o pedido de arbitramento de indenização por danos morais

Consta ainda do
decisum
, a fixação de decaimento mínimo da pretensão expendida na inicial e, por conseguinte, a condenação das requeridas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as requeridas interpuseram recurso de Apelação
(ID
335914
).

Suscitam a prolação de decisão extra-petita, aduzindo que a condenação atinente à comissão de corretagem não se encontra contida nos pedidos vazados na petição inicial, não obstante o entendimento do MM. Juízo ad quo desta se constituir em perdas e danos.

No mérito, defendem a legalidade dos termos contratuais, os quais são claros e precisos acerca das obrigações e direitos contratuais, não padecendo de qualquer nulidade, especialmente no que tange ao caráter de adesão do contrato.

Discutem acerca do percentual a ser descontado do montante pago pelo autor com base na cláusula 12 do instrumento contratual.

Alternativamente, pugnam pelo desconto de 30% (trinta por cento) dos valores pagos, ante a desistência do apelado, ressaltando que a parcela paga à título de sinal deve ser retirada face a inadimplência do autor com suas obrigações contratuais.

Aduzem que a cobrança da comissão de corretagem se encontra prevista contratualmente, afirmando ser válida a sua transferência ao consumidor.

Em contrarrazões (ID
335915
), o apelado pugna pela manutenção da sentença, bem como pela condenação das recorrentes às cominações por litigância de má-fé.

O trâmite físico do feito foi encerrado em 08/01/2018 (ID
335916
).

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

O apelado requereu impulso e celeridade processual (ID
657632
,
904070, 1242848
).

A Rossi Residencial S. A. requereu a sua exclusão do polo passivo da demanda, afirmando não mais fazer parte do quadro societário das demais empresas requeridas (ID
1837735
).

Em 30/03/2018, a então relatora suscitou prevenção do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.°
001690-44.2016.8.14.0000
(ID
2905708
).

O apelado requereu a inclusão do feito em pauta para julgamento (ID
5073962
).

Em razão da transferência do então relator às Turmas de Direito Público os autos foram conclusos à Desembargadora Eva do Amaral Coelho que determinou a inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual, com começo em 06/01/2021, tendo as apelantes requerido julgamento em videoconferência, aduzindo a necessidade de sustentação oral de suas teses recursais (ID
5590225
).

Considerando a transferência da então relatora às Turmas de Direito Penal, os autos foram conclusos ao Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que em 04/11/2022, declarou-se suspeito (ID
11396916
).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito em 17/11/2022.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo, tendo em que pese as Petições ID
12040445
e
12159339.

O feito foi pautado para julgamento em vídeoconferência na sessão de 31/01/2023 (ID 12246955).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

PREÂMBULO

No ID
1837735,
a apelante Rossi Residencial S. A. requereu a sua exclusão do polo passivo da demanda, afirmando não mais fazer parte do quadro societário das demais empresas requeridas.

Analisados os autos, verifico no ID
335909 - Pág. 30 do contrato firmado em 13/12/2011 (ID 335909 - Pág. 47) que a requerente figurou como interveniente no contrato sub judice, sendo inclusive celebrado em papel com seu timbre, o que faz erigir sua responsabilidade solidária, à mingua da demonstração da quitação de eventuais obrigações junto às demais apelantes.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Quanto aos suscitados dissídios pretorianos, referentes à multa e juros contratuais e indenização por danos morais, a recorrente furtou-se de indicar os dispositivos legais interpretados de forma divergente, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020)

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR: JULGAMENTO
ULTRA-PETITA

Suscitam as apelantes a prolação de decisão
extra-petita
, aduzindo que a condenação atinente à comissão de corretagem não se encontra contida nos pedidos vazados na petição inicial, não obstante o entendimento do MM. Juízo ad quo desta se constituir em perdas e danos.

À guisa de esclarecimento e não obstante as razões recursais, observa-se que a hipótese em tese não se trata de julgamento
extra-petita
(fora dos limites estabelecidos) e, sim,
ultra-petita
, porquanto além do requerido, senão vejamos:

Refere o MM. Juízo ad quo que parcela atinente à Comissão de Corretagem inclui-se nas perdas e danos requeridas pelo autor na Petição Inicial.

Ocorre que, a leitura da Peça de Ingresso não há qualquer referência à Comissão de Corretagem, sendo o pedido de devolução líquido no valor de R$ 281.631,33 (duzentos oitenta e um mil seiscentos trinta e um reais e trinta e três centavos) pagos pelo autor/apelado, acerca do qual não há discriminação de rubrica, ou seja: aquilo pago à título de Comissão de Corretagem ou Parcela.

Especificamente quanto à Comissão de Corretagem, necessário ponderar que
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos afetados à sistemática dos repetitivos, firmou a tese de que a
“Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI).
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE

PROVIDO.

(STJ – REsp 1599511/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/08/2016).

(Negrito nosso).

Ocorre que, no caso concreto, torna-se inviável a aferição da legalidade do custeio da comissão de corretagem pelo compromissário-comprador, por não constar do contrato e não ter sido juntado pelas partes o Quadro Resumo, de onde poderia se extrair os valores pago
, não sendo possível presumir que o autor tinha conhecimento de que o montante pago, face a natureza certa e líquida da referida obrigação.

Assim, a condenação à restituição da Comissão de Corretagem deve ser extirpada do julgado, porquanto
ultra-petita
. Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. OBJETO DIVERSO DO DEMANDADO. SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA. I -
Cabe ao julgador decidir o mérito nos exatos limites em que fora proposta a ação, sendo-lhe defeso decidir além ou de forma diversa do que foi pleiteado, sob pena de nulidade do ato decisório. E, na hipótese vertente, merece ser cassada, por ultra e extra petita, a decisão que, inobserva os pedidos constantes na exordial.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APL: 04793060420118090175, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 21/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)

(Grifo nosso)

Assim, inobstante o pedido de nulidade total da sentença, desta tão somente deve ser decotado o capítulo atinente à condenação das recorrentes à título de restituição da Comissão de Corretagem, porquanto demonstrado o vício por julgamento
ultra-petita
, na forma da fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar para excluir do bojo da sentença a condenação do recorrente à restituição da Comissão de corretagem
.

Assim, o feito deve seguir no julgamento do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das cláusulas contratuais e à retenção de valores à vista da rescisão contratual perquirida pela parte autora.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao pedido de indenização por danos materiais e morais, que versa sobre unidade 1101 do empreendimento Autêntico Batista Campos, que tinha como prazo para a expedição do habite-se 20/11/2014, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

Aduzem as apelantes: 1. A legalidade contratual; 2. Que o contrato, na cláusula décima segunda prevê a reversão de 30% (cinquenta por cento) do total pago, especialmente à título de arras, deduzidos os valores indicados no referido item; 3. A legalidade da cláusula de retenção de percentual de rescisão, suscitando a caracterização de enriquecimento ilícito.

Na esteira do acima assentado, observa-se que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das apelantes, inclusive em relação às arras, porquanto configurado atraso na entrega do empreendimento imobiliário, acerca da qual não informação exata nos autos quanto à conclusão, o que faz erigir a impossibilidade de retenção de quaisquer valores, sendo, portanto, devida ao apelado a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor
/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Quanto à forma de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de Recurso Repetitivo quanto à impossibilidade de parcelamento da restituição:

Tema/Repetitivo 577.

Tese Firmada: Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula
contratual
que determina a restituição dos valores devidos
somente ao término da obra ou
de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes
.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ.
ALEGAÇÃO PELA CONSTRUTORA DE COMPENSAÇÃO NO VALOR A SER DEVOLVIDO COM AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO.

I - Sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, devendo ser devolvido o valor total pago, conforma súmula 543 do STJ.

II ? Incorreria em bis in idem a aplicação da cláusula 8.9 do contrato, o qual prevê compensação dos valores a serem devolvidos com as parcelas pagas em atraso, uma vez que o Adquirente, em caso de atraso no pagamento das prestações contratuais, já arca com juros de mora e multa, pelo que não cabe qualquer compensação.

III ? Merece reforma o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios, para adequá-lo à previsão do art. 20, §4º c/c §3º, alíneas a e b do CPC/73. Assim, tendo em vista o art. 20, §4º c/c §3º, alíneas a e b do CPC/73, entendo que os honorários devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser valor que melhor se enquadra para o caso em

tela.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA TAL COMO LANÇADA.

(2020.01854195-35, 214.116, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-09)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. ALEGAÇÃO
PELA CONSTRUTORA DE COMPENSAÇÃO NO VALOR A SER DEVOLVIDO COM AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS DECORRENTE DO ATRASO NA OBRA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO.

I -
Sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, devendo ser devolvido o valor total pago, conforma súmula 543 do STJ
.

II - Incorreria em bis in idem a aplicação da cláusula 8.9 do contrato, o qual prevê compensação dos valores a serem devolvidos com as parcelas pagas em atraso, uma vez que o Adquirente, em caso de atraso no pagamento das prestações contratuais, já arca com juros de mora e multa, pelo que não cabe qualquer compensação.

III - Quanto aos danos morais, considero que na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por quase um ano após a data de entrega prevista no contrato, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples

inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor, pelo que fixo os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA TAL COMO LANÇADA.

(2020.01878630-62, 214.173, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

Por fim, quanto à suscitação de litigância de má-fé expendida nas contrarrazões, firmoo entendimento quanto à sua não configuração, ressaltando o direito de recorrer das apelantes, que tiveram inclusive uma de suas teses recursais acolhida.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a parcial procedência da pretensão esposada na inicial, exceptuando-se tão somente a devolução da Comissão de Corretagem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolhendo a preliminar de julgamento
ultra-petita
, extirpar do bojo da sentença a devolução da Comissão de Corretagem, mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 01/02/2023